Tribunal: TJMT
Processo: 1020073-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1040924-32.2020.8.11.0041, manejada por FRANCIELI FERREIRA ABRANTES, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que a agravante autorize a internação da agravada e custeie as despesas advindas do procedimento cirúrgico da paciente, conforme prescrito por profissional médico.
Para tanto, sustenta a agravante que os serviços de plano de saúde contratados pela agravada não preveem o custeio de procedimento cirúrgico até que tenha escoado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de carência, razão pela qual, não pode ser compelida ao cumprimento da obrigação imposta pelo magistrado singular.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, embora a estipulação do período de carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, sua exigência não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente.
A questão, inclusive, está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)
No caso, o procedimento médico pretendido pela parte autora decorre do delicado estado de saúde por ela enfrentado, tendo o relatório médico apresentado à id no 37524265 dos autos na origem apontado a necessidade imediata perda de peso corporal, sob pena de severo comprometimento das articulações, as quais estão em processo de degeneração.
Diante desse quadro, e constatando-se que a agravada se encontra desprovida de outra forma de tratamento médico, ao menos nesse instante, não há nada que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.